Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712019-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE APURAÇÃO ESPECIAL. DECRETO No 18.955/1997. ART. 320-D. ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL. INSUMOS ORIGINÁRIOS DE UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO INSERIDA NA RIDE. MANUTENÇÃO DO REGIME ESPECIAL. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da nulidade de auto de infração fiscal em virtude da inobservância, pela Fazenda Pública local, do regime de apuração especial concedido à autora, referente ao ICMS, aplicável sobre as operações relacionadas com a produção de carne bovina e suína por frigoríficos e abatedouros. 2. No período descrito nos autos a sociedade empresária demandante estava cadastrada no regime de apuração especial, de acordo com a regra prevista no art. 320 do RICMS-97. 3. No caso, a atividade principal desenvolvida pela sociedade empresária é de produção de carne, estando comprovada a concessão de regime especial de tributação. Essa condição não pode ser afastada, ainda que não tenha a sociedade empresária contribuinte adquirido os produtos de vendedores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, pois a referida exigência se aplica apenas aos abatedouros, nos termos da norma prevista no art. 320-E do Decreto local no 18.955/1997. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, sustentando que as regras de regimes especial, que implicam redução ou exclusão do crédito tributário e alteração do prazo de recolhimento, devem ser interpretadas literalmente. Aduz, ainda, que a distinção entre "frigorífico" e "abatedouro" não pode ser utilizada para desvirtuar as condições impostas pela própria legislação que concede o benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A sociedade empresária apelada afirma que a natureza de suas atividades, por estar caracterizada como frigorífico, e não abatedouro, afastaria a exigência prevista no art. 320-E, inc. I, do mencionado diploma normativo. Dito de outro modo, sustenta a autora que a concessão do regime de apuração especial nas hipóteses em que o contribuinte esteja qualificado como frigorífico independe da origem dos produtos adquiridos. Nesse sentido, em que pese a textualidade do já mencionado art. 320-E, inc. I, do diploma normativo em destaque, o conteúdo normativo previsto no art. 320, § 10o, inc. V, alínea “a”, é expresso no sentido de exigir, para o afastamento do regime de pagamento antecipado do imposto, tanto de frigoríficos quanto dos abatedouros, que o abate dos animais ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno -RIDE, fato que não se amolda à hipótese vertente. No caso em exame a análise do acervo probatório coligido aos autos revela que foi concedido o regime especial de tributação para a sociedade empresária, com data de início em 22 de abril de 2024 e, de término, aos 28 de fevereiro de 2019 (Id. 62327014). É importante destacar que o tema já foi, inclusive, apreciado por esta Egrégia Corte de Justiça nos autos do processo no 0709396-70.2019.8.07.0018, que reconheceu a manutenção regime especial de apuração do ICMS da apelada até março de 2019. Com efeito, a atividade descrita nos autos, objeto do auto de infração, não consiste no abate de animais, mas no recebimento de partes dos animais (bovinos e suínos) para fracionamento, com o subsequente empacotamento e distribuição para o varejo. Por essas razões, considerando-se que a apelada exerce precipuamente a mencionada atividade de fracionamento na produção de carne, e não de abatedouro, além de estar devidamente enquadrada no regime especial de tributação, a exigência de recolhimento antecipado do tributo não deve ser exigida. Convém destacar que a alegação articulada pelo ente público no sentido de que o regime especial apenas é aplicável nas hipóteses em que a aquisição de mercadorias ocorrer dentro dos limites da RIDE também deve ser rechaçada, pois não se trata de atividade de abatedouro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003